Tribunal: TJMT
Processo: 1007608-28.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007608-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILLYAM MIKE DA SILVA - CPF: 062.755.471-70 (APELANTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), ELENICE PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.598.481-80 (APELANTE), Bruno Almeida (APELADO), DEP - Dentista do Povo (APELADO), JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - CPF: 442.626.981-49 (ADVOGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), PAULA ONEIDE PAES DE BARROS - CPF: 023.403.241-30 (APELADO), BRUNO ALBERTO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 050.483.251-41 (APELADO), ELENICE PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.598.481-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

WILLYAM MIKE DA SILVA

APELAD
A
(S):

PAULA ONEIDE PAES DE BARROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E
MORAIS
–

TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A responsabilidade civil do
dentista
é subjetiva, incumbindo à parte autora demonstrar, de forma segura e robusta, ter el
a
agido com
culpa
.

2 -
Para uso de fato digital em processo judicial é necessário coletar os conteúdos por um meio confiável, que possa dar a segurança na autenticidade da informação. Para ser aceita como meio de prova a conversa, via aplicativo whatsapp, necessita vir acompanhada de ata notarial a fim de garantir sua autenticidade.

3 -
Se do conjunto probatório dos autos constata-se que a parte autora deixou de comprovar que houve má-execução do tratamento dentário, uma vez que
a prova documental e as
testemunhas
arroladas
para demonstrar
am
a alegada conduta culposa da requerida, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

4 -
Descabe a pretensão indenizatória se inexistem nos autos provas seguras de ter a
parte requerida
atuado de forma negligente, imprudente ou imperita na prestação dos serviços odontológicos.

5 – Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WILLYAM MIKE DA SILVA

contra a sentença que na
Ação de
I
ndenização por
D
ano
M
aterial e
M
oral c
/
c
M
edida
L
iminar n. 1007608-28.2020.8.11.0041
ajuizada em face de
PAULA ONEIDE PAES DE BARROS,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora a
o
paga
mento das
custas
,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 1
0
% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, alega
que realizou um procedimento estético odontológico, com a instalação de lentes de resina em 08 (oito) dentes, procedimento realizado por BRUNO ALMEIDA, que se dizia dentista, na Clínica Odontológica DEP – DENTISTA DO POVO, que pertence à apelada, PAULA ONEIDE PAES DE BARROS, e após 07 (sete) dias da realização do procedimento, a resina instalada começou a se desintegrar, perdendo, inclusive, dente original numa fase posterior.

Argumenta que voltou na Clínica para reinstalar a resina, mas em menos de 24 (vinte e quatro) horas, a estrutura do material aplicado voltou a cair, motivo pelo qual tentou entrar em contato com o dentista BRUNO, mas foi informado pela Clínica que
este
não estava mais atuando no ramo odontológico, quando foi indicado outro dentista, e novos valores seriam cobrados por outro dentista para a realização de novo procedimento.

Salienta que, desesperado com os dentes expostos, com falha dentária, dor e incômodo, procurou outro dentista especializado, o qual solicitou uma série de exames radiológicos e de imagem para sanar o problema que o “falso” dentista BRUNO havia provocado em atendimento dentro da Clínica DEP, de propriedade da apelada, o que lhe custou despesas financeiras e tempo que não tinha, uma vez que estava de viagem
marcada para o exterior.

Aduz que o juízo
a quo
não levou em consideração as provas produzidas por meio de
conversas do WhatsApp,
pois
são admissíveis para provar a verdade dos fatos, ou seja, o aplicativo WhatsApp é uma plataforma de mensagens instantâneas amplamente utilizada e pode desempenhar um papel significativo na produção de provas.

Assevera que não sabia que suas provas de mídia deveriam passar pelo registro de uma ata notarial, sendo que os Tribunais dispensam tal ato, portanto, não tendo o juízo
a quo
determinado que
as mensagens de
W
hattsapp
necessitavam de ata notarial,
as provas das conversas
eletrônicas
devem ser consideradas
hábeis.

Aduz que nenhuma das testemunhas ouvidas em audiência encontraram
-se
com a apelada,
pois deviam
sab
er
do local de atendimento do falso dentista, pois os atendimentos eram feitos no período noturno, horário em que a proprietária da Clínica (apelada), não mais se encontrava no local.

Ressalta que é incontestável que o falso dentista alugava a sala da Clínica para utilização, à noite, em procedimentos estéticos para clientes e as duas testemunhas do apelante confirmaram o fato, mas como o falso dentista (Bruno) foi revel e a apelada também, no processo ético junto ao CRO, somente com essas revelias tem-se que algo de errado estava acontecendo na Clínica DEP.

Defende a ocorrência de dano
material, pois teve de socorrer-se ao Dr.
Rudiney
Lara,
para correção dos defeitos por outro profissional,
onde obteve um planejamento do serviço que deveria ser realizado
(avaliação, exames e retirada de resinas defeituosas)
, no valor de R$ 2.000,00
, bem como dano m
oral,
pois
não se trata de mero
aborrecimento.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente e
a
apelad
a
seja condenad
a
ao pagamento de danos materiais
e morais
, invertendo-se o ônus de sucumbência
.

Nas contrarrazões (ID
235244760
),
a
apelad
a
requer o desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos,
o
requerente

WILLYAM MIKE DA SILVA

ajuizou a

Ação de
I
ndenização por
D
ano
M
aterial e
M
oral c
/
c
M
edida
L
iminar n. 1007608-28.2020.8.11.0041
em
face de
BRUNO ALMEIDA
e
PAULA ONEIDE PAES DE BARROS,

aduzindo que

em setembro/2019, compareceu na empresa DEP – DENTISTA DO POVO, para um tratamento estético e odontológico, com intuito de arrumar seus dentes e foi atendido pelo então Dr. Bruno Almeida, que se dizia dentista especializado, e que lhe propôs fazer lentes de resina em 08 (oito) dentes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vista, informando-o que o procedimento era totalmente seguro, sem dores, e os produtos eram de primeira linha.

Relatou que
realizou o procedimento, porém, não obteve o sucesso esperado e depois de sete dias do procedimento odontológico, começou a sentir desconforto, muita sensibilidade nos dentes e quando foi ao espelho, verificou que a resina estava se deteriorando, quebrando sozinha.

Narrou que
tentou solucionar administrativamente a questão, inclusive contatando a proprietária da empresa DEP – DENTISTA DO POVO (Dra. Paula Oneide Paes de Barros), mas não obteve êxito e não encontrou mais o dentista que realizou o procedimento.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano material

e moral.

Em contestação,
a
requerid
a

PAULA ONEIDE PAES DE BARROS, arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que não participou da relação jurídica entre as partes e não foi de nenhuma maneira
responsável
; que não conhece os fatos e não autorizou o Dr. Bruno (primeiro requerido) a realizar nenhum tipo de procedimento.

Foi decretada a revelia do requerido BRUNO ALBERTO MARQUES ALMEIDA.

As partes foram intimad
a
s a especificar as provas que pretendiam produzir
e
pugnaram pela produção de prova oral, pelo que foi saneado o processo e designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas arroladas.

Ao sentenciar, o magistrado
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, julgou improcedente a demanda, conforme já relatado.

Inconformad
o
, recorre
o autor
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se a clínica
, de propriedade da apelada,
e o dentista requerido
(BRUNO)
,
devem ser responsabilizados em razão da
existência d
e
defeito no serviço prestado pela referida
empresa
odontológica ou da culpa do dentista que
tratou
o autor, além do
s
dano
s

materiais e morais alegados.

Cediço que a
responsabilidade objetiva do prestador de serviços estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações entre pacientes e clínicas odontológicas, médicas, operadoras de
plano
de saúde e/ou hospitais, não é regra absoluta, podendo ser afastada por prova que exclua
o
dano, comprovado o dever de cuidado ao qual estão obrigados o profissional dentista/médico e a entidade de hospitalar ou de tratamento odontológico
.

Nesse sentido,
o artigo 14 do CDC dispõe
que:

"Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
”

Ressalte-se que a responsabilidade objetiva da clínica odontológica, do hospital ou da operadora de plano de saúde pode ser afastada se restar demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(
art. 14
, § 3º, inc. I e II, do
CDC
)
.

Em relação
à responsabilidade do profissional de odontologia, a ser apurada de forma objetiva
(
art. 14, § 4º, do CPC
)
, a jurisprudência já se posicionou acerca da matéria, estabelecendo que, na hipótese de tratamento odontológico que visa à reconfiguração estética do paciente, a obrigação assumida é de resultado, tornando-se necessário o alcance do objetivo almejado para que se possa considerar cumprido o contrato celebrado entre as partes.

A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ORTODENTISTA - TRATAMENTO ESTÉTICO -OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A CONDUTA
ADOTADA PELO PROFISSIONAL - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO - DANOS MATERIAIS - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - [...] Nos termos do art. 14, § 4º da Lei nº. 8.078/90, a responsabilidade civil do cirurgião dentista, profissional liberal, é subjetiva, dependente da comprovação de culpa em qualquer de suas modalidades. - O dentista, em casos de cirurgia para colocação de próteses dentárias, está vinculado a uma obrigação de resultado. - Comprovada a existência da culpa e do nexo causal, presente a obrigação de indenizar a autora pelos danos morais originados da descontinuidade do seu tratamento ortodôntico, e consequente piora do seu quadro. [...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0672.10.028932-7/001 -
Rel
(a) Des (a) Aparecida Grossi -
DJe
. 02/10/2018).

Em lição doutrinária, ARNALDO RIZZARDO
lecona
que:

[...] Em suma, domina a obrigação de resultado, com alto teor de fundo estético, comportando a indenização por dano material e moral sempre que deficientemente feito o trabalho, ou acarretar um processo demasiado doloroso desnecessariamente, por falta de aptidão ou competência profissional. [...] Mesmo que de resultado, sempre que o procedimento se revele desconforme com a diligência ou perícia, transparecendo a desídia ou negligência, impõe-se a indenização. Ou seja, não basta o enquadramento como obrigação de resultado para incidir a responsabilidade. É
imprescindível detectar a presença de culpa, em uma de suas modalidades.

[...] Situações comuns que justificam a indenização revelam-se na perda da capacidade mastigatória, na extração desnecessária de dente ou da arcada, na execução insatisfatória do serviço com a decorrente procura de outro dentista e forçando a novas despesas, no equivocado tratamento para a cura, no diagnóstico errado.
(In Responsabilidade civil. 6ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 332
)

Dessa forma, a fim de se constatar a responsabilização civil da clínica e dos dentistas requeridos, imprescindível
verificar
a existência do defeito no serviço prestado pela referida entidade odontológica ou da culpa do dentista que assistiu o autor, além do dano e do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e os danos sofridos.

Em
se tratando de ação ordinária de indenização, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inc
.
I
,
do CPC, ao passo que é ônus d
a parte
requerid
a
fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(
artigo 373,
inc.
II
,
do CPC
)
.

Contudo, na hipótese dos autos,
nota-se que
o autor
/apelante
não se desincumbiu do seu ônus processual, porque não há
provas robustas capazes de indicar a falha na prestação dos serviços contratados, tampouco elementos capazes de aferir
a
relação entre o autor e a apelada, pois
em relação a
mensage
m
eletrônica pelo aplicativo
Whatsapp
, salienta-se que
há clara jurisprudência no sentido de que o "print" de tela não pode servir como meio de prova diante da possibilidade de edição da conversa e de exclusão de mensagens, sendo
necessária a ata notarial para sua aceitação como instrumento probatório judicial.

Nesse sentido:

Apelação cível. Consórcio. Promessa de contemplação. Não comprovação. Conversas por aplicativos de mensagem eletrônica. Whatsapp. Único meio de prova. Impossibilidade. Responsabilidade afastada. Recurso provido. A utilização de prints de mensagens eletrônicas pelo aplicativo Whatsapp não pode ser admitida como único meio de prova, dada a possibilidade de edição da conversa, mediante a possibilidade de exclusão de mensagens, sem que possa ser recuperada para fins de realização de perícia. Não demonstrada a prova de que a parte autora foi induzida em erro, quando da assinatura do contrato de participação ao grupo de consórcio ou que houve promessa de contemplação, é impossível a responsabilização civil por danos materiais e morais.

(TJ-RO - AC: 70336341220198220001 RO 7033634-12.2019.822.0001, Data de Julgamento: 30/09/2021)

Ação de indenização. Dano moral. Recebimento de
mensagem
por aplicativo. Ausência de prova da origem das mensagens. Prints juntados desacompanhados de ata notarial. Aplicação do artigo 384 do CPC. Alegação de ato indevido praticado por preposto da ré quando da aplicação de injeção. Ausência de provas sobre o alegado. Improcedência da ação. Recurso da autora improvido
.
(TJ-SP - AC: 10001535320188260012 SP 1000153-53.2018.8.26.0012,
Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 27/11/2019, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

No mesmo sentido,
transcrevo julgado do
STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. AUDIÊNCIA. ART. 16 DA LEI N. 11.340/2006. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIÁLOGOS FEITOS POR MEIO DO APLICATIVO 'WHATSAPP'. UTILIZAÇÃO COMO PROVA. NECESSIDADE DE ATO NOTARIAL. ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES DO APELO NOBRE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.618.394/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020,
DJe
de 29/9/2020.)

Além disso, as testemunhas da parte autora
não esclareceram de form
a
hábil
o defeito no serviço prestado pelo dentista e a responsabilidade da cl
í
nica da apelada,
uma vez que o depoente “Otavio”, alegou “que ficou sabendo em razão da conversa que se espalhou pelo bairro
”
,
sendo que a
testemunha “Vinicius”, disse
“
que sabe
,
mas também não presenciou e não conhece o réu
”
.

Diante da precariedade
da prova produzida, não há nos autos elementos robustos indicativos de que houve
defeito n
a realização do
serviço prestado
e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos
, o que configura óbice à pretensa responsabilização d
a
demandad
a
.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CULPA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA - O ordenamento jurídico adota a teoria subjetiva da culpa, exigindo a comprovação da conduta do agente e o dano, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a alegada lesão. A responsabilidade civil do dentista, não obstante seja também disciplinada pelas normas protetivas do direito do consumidor, está diretamente atrelada à comprovação da culpa no cometimento da lesão. - A não comprovação, através de prova técnica, da ocorrência de falha ou erro grosseiro dos profissionais da saúde, nas modalidades negligência, imperícia ou imprudência, não enseja a obrigação de indenizar. - A mera alegação de descaso e/ou falta de respeito em tentar recolocar prótese dentária que caiu, sem qualquer embasamento probatório mínimo, não pode levar ao reconhecimento de danos morais passíveis de percepção de indenização.
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.008831-1/001, Relator (a): Des.(a) Luiz
Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/0021, publicação da sumula em 05/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - INCIDÊNCIA DO CDC - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - ANÁLISE DO CASO CONCRETO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PARTE AUTORA - RECURSO IMPROVIDO. I- A relação jurídica instaurada entre o dentista e o paciente, tendo por objeto a prestação de serviços odontológicos, encontra-se regida pelo CDC. II- Concernente aos procedimentos odontológicos, os profissionais da saúde especializados comprometem-se, em regra, pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade. Não obstante, prudente avaliar o caso concreto, a fim de se verificar a presença de fatores intrínsecos ao organismo do paciente ou outras nuances que possam interferir no sucesso do tratamento. III- Consoante o disposto no artigo 14, § 4º, do CDC, a responsabilização do profissional liberal por defeito na prestação do serviço implica comprovação de culpa, sendo da parte autora o ônus de comprovar a ocorrência do dano e a sua relação de causalidade com determinado serviço ou produto. - Não restando provada nos autos a falha no atendimento odontológico prestado à autora e, ainda, a existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os alegados danos noticiados na inicial, a improcedência dos
pedidos indenizatórios é medida que se impõe.
(TJMG - Apelação Cível 1.0699.13.003156-9/002, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da sumula em 07/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATUAÇÃO DO DENTISTA E O EVENTO DANOSO - IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS MANTIDA. - O julgador é o destinatário das provas, podendo indeferi-las quando entender serem inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC, o que, por si só, não configura cerceamento de defesa. - O indeferimento de produção de provas na sentença não caracteriza cerceamento de defesa, se o magistrado entendeu que as provas já produzidas eram suficientes para o deslinde da causa. - Para que o profissional dentista possa ser responsabilizado, mister se faz a comprovação do nexo causal entre o tratamento prescrito e o dano experimentado pela paciente, o que representa o fato constitutivo do direito da autora à indenização. - Uma vez que a perícia técnica realizada nos autos não apontou o nexo causal entre o tratamento odontológico realizado pelo dentista e os danos suportados
pela
paciente, não há como condená-lo à indenização por danos morais e materiais.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0384.14.003305-9/001, Relator (a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2019, publicação da sumula em 29/03/2019)

Logo, são pressupostos da responsabilidade civil subjetiva a conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal e o dano, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

Assim, pelas provas produzidas nos autos, verifica-se que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da apelada.

Em relação ao dano moral,
nota-se que a
responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta a necessidade de demonstração da sua ocorrência e extensão, uma vez que não emerge
in
re

ipsa
, demandando prova da ofensa e da gravidade da repercussão na esfera do direito da personalidade do ofendido,
porém,
o recorrente não logrou êxito em demonstrar suas
alegações.

Logo, deve ser mantida a sentença de improcedência
, uma vez que não comprovada
à
ocorrência de dano material

e moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da autora e majoro os honorários advocatícios, que fixo em
15
% sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º, do CPC/15)
, respeitada eventual gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025